Tribunal: STF
Processo: ADI 1223
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE BENEFÍCIO AOS PROVENTOS, POR LEI, SEM
INICIATIVA DO GOVERNADOR (REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR) E SEM
PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 39, DE 23 DE NOVEMBRO
DE 1994, DO ESTADO DO AMAZONAS.
1.    Havendo a Lei em questão instituído benefício previdenciário, em
 acréscimo a benefício já percebido pelo aposentado, por invalidez,
 sem que o  projeto (sobre regime jurídico de servidor) tenha tido a
 iniciativa do governador, e sem previsão de fonte de custeio, é
 de se lhe declarar a inconstitucionalidade, por inobservância
dos princípios dos artigos 61, § 1º, "c", 195, § 5º, c/c artigo
25 da  parte permanente da C.F. de 05.10.1988 e art. 11 do A.D.C.T.
2.    Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Plenário. Decisão unânime.